Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735856-80.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: NERIOSVALDO MOTA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se as informações competentes ao d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator